Tribunal: TJDFT
Processo: 0727958-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727958-18.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO DENIS VENTURINI APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE D E S P A C H O Trata-se de remessa (ID n. 20095925) do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para reexame do recurso de apelação interposto por Fabio Denis Venturini, conforme determina o art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça, por maioria, apreciando o tema n. 882 na sistemática dos recursos repetitivos, deu provimento ao Recurso Especial n. 1.280.871/SP, nos termos do voto do Ministro Marco Buzzi, vencidos os Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro. Foi fixada a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associação de moradores não obrigam os não associados ou os que a elas não anuíram". Diante de aparente divergência entre o acórdão n. 16151319 e o decidido no julgamento do referido recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, a Presidência deste tribunal determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Dê-se vistas às partes para, querendo, apresentarem manifestação, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo comum de 05 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 05 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator